Tribunal: TJMT
Processo: 1043030-93.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043030-93.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.495.894/0001-99 (APELANTE), PAULO VITOR BORGES PORTELLA - CPF: 729.977.531-04 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
(S):

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO
(S):

BANCO DO BRASIL S
/A

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO D
E ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
RECONHECIDA PELA SENTENÇA
. INTERRUPÇÃO
DA PRESCRIÇÃO DECORRENTE DO
AJUIZAMENTO DE NOTIFICAÇÃO JUDICIAL. PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE
RE
INICIA A PARTIR DA DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO APÓS A EFETIVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO JUDICIAL.
ART.
240
,
§§ 1º, 2º e 3º
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
.
DEMORA NA CITAÇÃO INERENTE AO MECANISMO DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA
DA AUTORA.
SÚMULA N.º 106 DO STJ.
PRESCRIÇÃO AFASTADA.
CAUSA MADURA.
ART.

1.013, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
.
CONTRATO E RESCISÃO
UNILATERAL DA CONTRATANTE
SEM PREVISÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CONTRAPRESTAÇÃO APENAS POR
VERBA SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. FIXAÇÃO POR ARBITRAMENTO. IRRETROATIVIDADE DA LEI N.º

14.365/2022
. CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
PROVIMENTO PARCIAL.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por
sociedade de advogados
contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal e extinguiu o feito com resolução de mérito, em ação de arbitramento de honorários advocatícios movida contra instituição financeira contratante.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a existência de ofensa à dialeticidade recursal; (
ii
) a ocorrência de prescrição quinquenal da pretensão ao arbitramento dos honorários advocatícios; e (
iii
) a possibilidade de fixação judicial da verba honorária em contrato que previa apenas honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal foi afastada, pois as
razões recursais enfrentam, com clareza, os fundamentos da sentença.

4. A prescrição quinquenal foi afastada, pois, embora a notificação judicial tenha sido efetivada após o término do prazo
prescricional
original, a ação foi proposta em tempo oportuno e o atraso foi ocasionado por fatores inerentes ao serviço
J
udiciário, não havendo desídia da parte autora, nos termos do art. 240, §§ 1º a 3º, do CPC, e da Súmula n.º 106 do STJ.

5. Reconhecida a maturidade da causa, conforme art. 1.013, § 4º, do CPC, foi analisado o mérito da pretensão de arbitramento.

6. Diante da inexistência de cláusula contratual que estipulasse honorários advocatícios c
ontratuais,
cuja avença fez previsão apenas de percepção de verba sucumbencial,
e
em razão
da rescisão unilateral do contrato pela parte contratante, restou reconhecido o direito da apelante à contraprestação pelos serviços advocatícios prestados, nos termos do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94,
porém,
afastando-se
, em razão do princípio da irretroatividade, a incidência das inovações decorrentes da
Lei n.º 14.365/2022.

7. Considerando a baixa complexidade da demanda e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, os honorários foram fixados em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), valor equivalente a aproximadamente 1,65% sobre o montante auferido
pelo Banco exequente
na demanda de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESES DE JULGAMENTO

8. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:

"A
interrupção do prazo prescricional por
distribuição de
notificação
judicial é eficaz, mesmo que a efetiva citação ou notificação ocorra posteriormente
a
o termo final da prescrição
, desde que a parte não tenha contribuído para a demora,
nos termos da
Súmula n.º 106 do STJ
.
"

"

O advogado faz jus à remuneração pelos serviços efetivamente prestados até a revogação do mandato e o encerramento da atuação profissional, ainda que ausente estipulação contratual expressa, sob pena de enriquecimento sem causa. Nesses casos, é cabível o arbitramento judicial da verba honorária, com fundamento nos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente quanto
a serviços prestados
antes da vigência da Lei n.º 14.365/2022
.”

_________

Dispositivos
relevantes
citados: CPC,
arts
. 240, §§ 1º a 3º, e 1.013, § 4º; Código Civil, art. 206, § 5º, II
e art. 884;
Lei n.º 8.906/94, art. 22, §2º.

Jurisprudência
relevante
citada:
Súmula n.º 106/STJ;
STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 1.720.988/MS. Relator Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma. Julgado: 13/12/2021
;
TJ-PR - APL: 00045399020178160131 PR 0004539-90.2017 .8.16.0131 (Acórdão), Relator.: Desembargador Domingos Ribeiro da Fonseca, Data de Julgamento: 25/07/2019
;
STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.413.911/SP, Relator Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma. Julgado: 29/04/2024
;
TJMT, AC 1018786-03.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025
;
TJMT, AC 1010418-68.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024
;
TMT, AC 1001884-04.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025
;
TJ-MT 10095896320188110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/02/2022
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação
,

interposto

por

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS
, contra sentença (ID
.

285671451
)
proferida
pelo Juízo da

8
ª

Vara

Cível
da comarca de
Cuiabá
-MT que, na Ação de
Arbitramento de Honorários Advocatícios
proposta em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
,
reconheceu a prescrição
quinquenal da pretensão
e extingui o feito com julgamento de mérito, nestes termos:

Trata-se de AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS proposta por MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS em face do BANCO DO BRASIL S/A, devidamente qualificados nos autos.

Relata que firmou contrato de prestação de serviços advocatícios com o requerido em 20/10/2003 e que, após 10 (dez) anos, este rescindiu unilateralmente o contrato, sem que o contratado (requerente) tivesse incorrido em culpa.

Narra que os serviços advocatícios foram prestados por longos anos na forma de contrato de adesão, sempre pautando por serviços com excelência. No entanto, em 22/03/2013, foi notificado da rescisão do contrato e ficou impossibilitado de receber os honorários dos trabalhos realizados nos processos.

Assim, pugna pelo arbitramento de honorários referente ao trabalho realizado, nos autos nas ações de n.º 0003674-13.2008.8.11.0005, em valor compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da questão, além das custas processuais e honorários advocatícios.

Com a inicial, vieram documentos.

Citado, o requerido apresentou contestação (id nº 110246459), suscitando
, preliminarmente, valor da causa, impugnação à justiça gratuita, ausência de interesse de agir
e prescrição
. No mérito, requer a improcedência da ação.

[...]

Em relação à prescrição, infiro que o requerente propôs ação de notificação judicial (nº 1009201-63.2018.8.11.0041), com o intuito de interromper o prazo prescricional
.

Nessa senda, friso que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o do último ato praticado como patrono do banco requerido, tendo prazo quinquenal.

Conforme a notificação da rescisão contratual (id nº 103439209), o requerente ainda ficou responsável pelo processo por mais 30 (trinta) dias após a data da notificação, portanto,
o termo inicial de contagem do prazo prescricional iniciou-se em 22/04/2013 prescrevendo em 22/04/2018
.

A ação de notificação judicial foi distribuída em 10/04/2018 e a efetiva notificação do banco requerido em 19/06/2018.

Ainda, o inciso V do Artigo 202 do Código Civil, dispõe que:

“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

[...]

V -
por
qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor”

Nesse raciocínio, é sabido que,
a constituição em mora do devedor se dá após a sua válida notificação, que ocorreu em 19/06/2018
.

Assim, in
casu
, partindo da premissa que, a efetiva comprovação da notificação do requerido
ocorreu após a consumação da prescrição
, a causa interruptiva não se perfectibilizou.

[...]

Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o reconhecimento da prescrição merece acento, na medida em que a impossibilidade da pretensão do requerente carece do pressuposto de exequibilidade,
exsurgindo a
prescrição nos termos do artigo 206, § 5º, II, do Código Civil
.

Desse modo, ante o exposto,
ACOLHO a preliminar arguida pelo requerido e RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO da pretensão da parte requerente e, por consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Condeno o requerente ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor da causa
, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, observada a justiça gratuita deferida.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais
(ID
.

285671458
),
o apelante

sustenta
as seguintes teses:

Ausência
de prescrição

D
ireito ao arbitramento judicial dos honorários advocatícios

O Banco apelado, por sua vez, apresentou contrarrazões (ID.
285671462
) nas quais
suscita a seguinte preliminar:

Ofensa ao princípio da dialeticidade recursal

No
mérito, o Banco
recorrido
rebate as alegações do apelante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme
certidão de

ID
.

285671461
, e preparo efetuado, nos termos da certidão de ID
.

285835894
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO(S):
BANCO DO BRASIL S
/A

VOTO
PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de
Recurso de Apelação
interposto
contra
sentença
proferida
pelo Juízo da

8ª Vara Cível da comarca de Cuiabá-MT que, na Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios proposta em desfavor d
o Banco apelado,
reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão e extingui o feito com julgamento de mérito
.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou que

o prazo prescricional
quinquenal, quanto à pretensão de arbitramento dos honorários advocatícios,
iniciou-se em 22/04/2013, data final da prorrogação contratual
do contrato de honorários
, e findou-se em 22/04/2018.

Considerou que a Ação de Notificação Judicial, proposta em 10/04/2018, não interrompeu a prescrição, pois a efetiva notificação
judicial
do
Banco
réu só ocorreu em 19/06/2018, já após o decurso do prazo
prescricional
.

Assim, reconheceu a prescrição com base no art. 206, §5º, II, do Código Civil, e julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

A seguir, passo ao exame da preliminar suscitada pelo Banco apelado.

Preliminar suscitada pelo Banco apelado

1.
Ofensa ao princípio da dialeticidade recursal

O Banco apelado sustenta que

o recurso de apelação é protelatório e inepto, por não atacar de forma direta e específica os fundamentos da sentença recorrida, notadamente o reconhecimento da prescrição.

Requer, por conseguinte, o não conhecimento do recurso, por ausência de um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade: a regularidade formal do inconformismo recursal.

Pois bem
.
Não assiste razão ao Banco apelado, pois as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos
na sentença
fustigad
a
, não se tratando de mera reprodução da peça defensiva.

Ademais, não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem
os
fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

A corroborar o entendimento, cita-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto por FAVORITO SUPERMERCADO LTDA. contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral ajuizada por SABOR E SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS E DIETÉTICOS LTDA., declarou a inexistência do débito, reconheceu a ilicitude da inscrição do nome da Apelada nos cadastros de inadimplentes e condenou a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$7.000,00.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se a Apelada atendeu aos requisitos de admissibilidade recursal, considerando a alegação de violação ao princípio da dialeticidade; e

(
ii
) determinar a regularidade da inscrição da Apelada nos cadastros restritivos de crédito e a proporcionalidade do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3.
O recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.010, III, do CPC, uma vez que as razões recursais atacam os fundamentos da sentença e demonstram o interesse na reforma do decisum, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade
.

[...]

(TJMT, AC 1008172-87.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025,
Publicado
no DJE 27/01/2025) [grifo nosso]

Desse modo, a preliminar deve ser
rejeitada
. Por conseguinte,
verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

É como voto.

VOTO
de mérito

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia
Câmara:

1.
Ausência de prescrição

A
apelante sustenta que

o contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado com o Banco do Brasil foi rescindido unilateralmente em 22 de março de 2013.

Contudo, nos termos expressos da notificação de rescisão (ID nº 103439209), ficou ajustado que os serviços deveriam ser prestados por mais 30 (trinta) dias após a comunicação, ou até que um novo procurador fosse nomeado.

Assim,
argumenta que
o termo final do vínculo contratual, para fins de contagem do prazo prescricional, deve ser considerado o dia 22 de abril de 2013.

Prossegue, aduzindo que em 10 de abril de 2018 ajuizou Ação de Notificação Judicial com o fim específico de interromper a prescrição, a qual tramitou sob o nº 1009201-63.2018.8.11.0041, perante a 6ª Vara Cível de Cuiabá.

Alega que, embora a efetiva notificação do requerido tenha ocorrido apenas em 19 de junho de 2018, o despacho judicial que ordenou a notificação foi proferido ainda em abril de 2018, motivo pelo qual a interrupção da prescrição deve retroagir à data da propositura da ação, nos termos do art. 240, §1º, do CPC, c/c os incisos I e II
do art. 202 do Código Civil.

Com base nesse marco interruptivo, o apelante sustenta que o novo prazo de prescrição quinquenal passou a fluir a partir de 19/06/2018 e somente se encerraria em 27/04/2023.

Assim, sustenta que, c
onsiderando que a presente Ação de Arbitramento de Honorários foi ajuizada em 08/11/2022, resta evidente que foi proposta dentro do prazo prescricional legalmente previsto.

O Banco apelado, por sua vez,
argumenta que foi
acertada
a
extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, sustentando que houve
prescrição
, uma vez que a ação de arbitramento foi proposta fora do prazo legal de cinco anos previsto na legislação civil e na Lei da Advocacia.

Alega que a ciência inequívoca da revogação do mandato por parte do autor deu-se em 22/03/2013, data da notificação contratual.
Aduz que t
al fato marcaria o início da contagem do prazo prescricional, conforme art. 189 e art. 206, §5º, II, do Código Civil, e art. 25, inciso V, da Lei 8.906/94.

Assim, s
ustenta que o prazo quinquenal expirou em 22/03/2018 e que a presente ação de arbitramento foi ajuizada apenas em 08/11/2022, ou seja, mais de quatro anos após o fim do prazo, configurando prescrição consumada.

Ademais, a
rgumenta que a parte autora
, ora apelante,
não comprovou, nos autos
de
origem
, a efetiva atuação após a data de revogação (22/03/2013), nem produziu ato jurídico apto a interromper a prescrição, tampouco prova de que a
interrupção
o teria ocorrido validamente no curso da Ação de Notificação Judicial.

Traz jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (
AgInt
no
AREsp
1367106/SP), segundo a qual o prazo para pleitear honorários advocatícios se inicia na data da revogação do mandato, e não com a efetiva substituição ou ajuizamento de protesto.

Pois bem
.
Como é cediço, o
prazo prescricional para exercício da pretensão de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios é de 05 (cinco) anos, contados do encerramento da prestação do serviço, seja pelo trânsito em julgado da decisão final,
último ato praticado no processo, ou pela
revogação do
mandato
, nos termos do
artigo 25, inciso V, da Lei nº. 8.906/1994 e artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil
, que assim dispõem:

Art. 25. Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado,
contado o prazo
:

I -
do
vencimento do contrato, se houver;

II -
do
trânsito em julgado da decisão que os fixar;

III - da ultimação do serviço extrajudicial;

IV -
da
desistência ou transação;

V -
da
renúncia ou revogação do mandato
.

Art. 206. Prescreve:

[...].

§ 5º Em cinco anos:

[...]

II -
a
pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários,
contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato
;

[...]
[grifo nosso]

Assim
,
no caso em exame,
verifica-se que a notificação extrajudicial da rescisão contratual, encaminhada pelo Banco apelante
à autora
, ora apelante, data de
08/
03/2013
(ID.
285671427
)
e
a autora
, ora
recorrente
,
dela tomou ciência em
22/03/2013
, fato incontroverso, pois confirmado pelo recorrido em sua contestação (ID.
285671441
, p. 09).

Com efeito, a jurisprudência do
colendo Superior Tribunal de Justiça
orienta no sentido de que
:

[...]
a contagem do prazo prescricional a que se refere o artigo 25, inciso V, da Lei nº 8.906/1994 se inicia na data em que ocorre a ciência da renúncia ou revogação do mandato
ou o término da prestação dos serviços
[...]
”
(
AgInt
no
AREsp
1406447/RS. Terceira Turma. Rel. Ministra Nancy
Adrighi
, j. 29/06/2020. Pub. 01/07/2020) [grifo nosso]

Porém, a mesma notificação do Banco apelado prorrogou os serviços advocatícios, a contar da notificação extrajudicial da rescisão contratual,
por mais 30 (trinta) dias
, nestes termos:

[...]

V.Sa. deverá permanecer na condução dos processos
pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da rescisão ora noticiada
, ou antes de tal prazo, mediante o efetivo ingresso do novo patrono nos autos.

[...] (ID. 285671427) [grifos nossos e do original]

Desse modo, a conclusão dos serviços advocatícios
da autora
, ora apelante,
nos
termos
do
art. 132, §1º, do Código Civil, findou em
22/04/2013
. Isso porque,
Como o 30º dia recai em um domingo
(21/04/2013)
,
dia não útil, o prazo
se encerra no primeiro dia útil subsequente. A esclarecer, cita-se:

Art. 132. Salvo disposição legal ou convencional em contrário, computam-se os prazos, excluído o dia do começo, e incluído o do vencimento.

§ 1º
Se o dia do vencimento cair em feriado, considerar-se-á prorrogado o prazo até o seguinte dia útil
.

Por conseguinte, o prazo quinquenal para a pretensão de arbitramento de honorários advocatícios em exame,
findaria em

2
3
/0
4
/
2018
, nos termos do
citado
art. 206, §5º, II, do Código Civil, combinado com o art.
132, § 1º, e com o art.
25, V, da Lei nº 8.906/1994.

Isso porque,
como o último dia do prazo prescricional também recai em um domingo (22/04/2018)
, aplica-se novamente o art. 132, §1º, do C
ódigo Civil
.

Nesse sentido, cita-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO –
PRAZO PRESCRICIONAL
DE TRÊS ANOS (ART. 206, INC. § 3º, INC V, CC)

–
TERMO FINAL QUE RECAIU EM DIA DE FINAL DE SEMANA – POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO PARA O PRÓXIMO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 132, § 1º DO CÓDIGO CIVIL
– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO
PROVIDO .
Recaindo o último dia do prazo prescricional em dia que não haja expediente, cumpre aplicar-se, dessarte, o disposto no
C.Civ
.
art. 132, § 1º,
i .é
, quando o vencimento coincidir com feriado, prorrogar-se-á o prazo até o dia útil subsequente. (TJPR - 10ª
C.Cível
- 0004539-90.2017 .8.16.0131 - Pato Branco - Rel.: Desembargador Domingos Ribeiro da Fonseca -
J .
25.07.2019)

(TJ-PR - APL: 00045399020178160131 PR 0004539-90.2017 .8.16.0131
(Acórdão), Relator.: Desembargador Domingos Ribeiro da Fonseca, Data de Julgamento: 25/07/2019, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/07/2019) [grifo nosso]

No caso em análise,
para interromper o início da contagem da prescrição quinquenal
concernente ao arbitramento de honorários advocatícios,
o apelante moveu, em desfavor do Banco apelado, a Notificação Judicial
de n.º
1009201-63.2018.8.11.0041
,
distribuída em 10/
04/2018
.

Como é cediço, nos termos
dos
§§ 1º
,
2º
e 3º
do art. 240 do Código de Processo Civil
,
se o autor da ação adotou as providências necessárias para viabilizar a citação do réu
, a interrupção da prescrição, que só pode ocorrer uma única vez (
art. 202,
caput
, do Código Civil
), desde que a ação tenha sido distribuída dentro do prazo prescricional, resultará no
reinício da contagem do prazo prescricional a partir da data do ajuizamento da ação
, conforme cita-se:

Art. 240.
A citação válida
, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil
) .

§ 1º
A interrupção da prescrição
,
operada pelo despacho que ordena a citação
, ainda que proferido por juízo incompetente,
retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º
A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário
.

[...] [grifo nosso]

Nesse sentido, conferindo interpretação aos supracitados artigos da legislação federal processual, dispõe o enunciado da

Súmula n.º 106 do Superior Tribunal de Justiça
:

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da
argüição
de prescrição ou decadência
.

[grifo nosso]

No caso em exame,
conforme asseverado,

a prescrição quinquenal findaria em
23/04/2018
. Porém,
a
notificação judicial
do Banco
, nos termos do art. 726 do Código de Processo Civil,

somente se efetivou em
19/06/2018
, com a juntada d
e cópia do

mandado cumprido aos autos, nos termos da certidão de ID.
13727436

(autos da Notificação Judicial n.º
1009201-63.2018.8.11.0041
)
proferida pelo Oficial de Justiça
.

Por conseguinte, faz-se necessário verificar se a demora
para a notificação judicial
, que deveria ter ocorrido até 23/04/2018, mas foi efetivada apenas em 19/06/2018, foi
inerente aos mecanismos da Justiça
ou foi decorrente da conduta
do autor.

Pois bem. Após o ajuizamento da Ação de Notificação Judicial
em 10/04/2018,
verifica-se que, em
27/04/2018
o Juízo
a quo

da Notificação proferiu o seguinte despacho:

Vistos etc.

Recebo as emendas à inicial de id n. 12630310 e 12669753, com seus documentos.

Notifique-se a parte Requerida, conforme pleiteado na exordial.

Após, cumpra-se o que determina o artigo 729 do Código de Processo Civil.

Intimem-se. Cumpra-se.

(ID.
12841982
,
autos da Notificação Judicial n.º 1009201-63.2018.8.11.0041
) [grifo nosso]

Em sequência, em
10
/
05/2018
,
a
ora apelante
foi
intimado

para efetuar, em 05 dias, o depósito da diligência do Oficial de Justiça (ID.
13091846
,
autos da Notificação Judicial n.º 1009201-63.2018.8.11.0041
)
.

Em
15/05/2018
,
a
apelante peticionou para juntar o comprovante de pagamento das diligências (ID.
13218717
,
autos da Notificação Judicial n.º 1009201-63.2018.8.11.0041
).

A seguir, em
13/06/2018
, foi expedido o Mandado de Notificação Judicial pelo auxiliar do Juízo (ID.
13641430
,
autos da Notificação Judicial n.º 1009201-63.2018.8.11.0041
).

Em
19/0
6/2018
, foi juntado o Mandado de Notificação Judicial cumprido,
conforme certidão do Oficial de Justiça e cópia do
Mandado assinado por preposto do Banco (ID.
13727502
,
autos da Notificação Judicial n.º 1009201-63.2018.8.11.0041).

Ora, desse modo,
ao caso em exame,
com fulcro no supracitado art. 240, §§ 1º, 2º e 3º do Código de Processo Civil,
combinado com o
precedente da Súmula n.º
106 do Superior Tribunal de Justiça,

não há que se falar em prescrição
quinquenal
, pois, o decurso de tempo entre a data da distribuição da Ação de Notificação Judicial (
10/04/2018) até a data da efetiva notificação (19/06/2018)
foi inerente ao mecanismo da Justiça
, uma vez que o autor adotou todas as providências necessárias para viabilizar a notificação.

Assim, a circunstância processual resultou na interrupção do prazo prescricional quinquenal,
o qual reiniciou sua contagem em 10 de abril de 2018
, data da propositura da Ação de Notificação Judicial, conforme dispõe o art. 240, §1º, do CPC.

Ou seja, em razão da interrupção da prescrição quinquenal,
o termo final para a propositura de ação visando ao arbitramento de honorários advocatícios passou a ser
10 de abril de 2023
, data em que se completariam cinco anos da interrupção operada.

Uma vez que a Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios foi
distribuída em 08 de novembro de 2022
, constata-se que a pretensão foi deduzida dentro do novo prazo prescricional, sendo, portanto, improcedente a alegação de prescrição reconhecida pelo juízo de origem.

Assim, com razão o apelante quanto ao afastamento da prescrição de sua pretensão.

Ademais,
com fulcro no
art. 1.013, §
4º, do Código de Processo Civil
,
verifica-se que o processo
se encontra

em condições de julgamento do mérito em Segunda Instância, nestes termos:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

[...]

§ 4º
Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a
prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau
.

[...] [grifo nosso]

Isso porque,
o contraditório já foi aperfeiçoado em Primeira Instância e ambas as partes
manifestaram, após serem intimad
a
s, o desinteresse em produção de novas provas, conforme
IDs
.
285671447
e
285671448
.

Assim, o mérito quanto ao direito ao arbitramento dos honorários advocatícios será examinado no tópico a seguir.

2. Direito ao arbitramento judicial dos honorários advocatícios

A
apelante
sustenta que
manteve contrato de prestação de serviços advocatícios com o
B
anco recorrido por cerca de 10 anos, tendo prestado serviços técnicos e jurídicos em diversos processos, sem qualquer inadimplemento contratual de sua parte.

Com a rescisão unilateral do contrato
de honorários
, sem justa causa, e sem a devida contraprestação pelos serviços já executados,
argumenta que é
cabível o arbitramento judicial dos honorários, conforme prevê o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB.

Defende que o arbitramento deve observar os critérios legais do art. 85 do CPC, considerando: o zelo do profissional, o local da prestação dos serviços, o tempo despendido, o valor da causa e a complexidade da demanda.

Argumenta que o valor pretendido
(
entre 10% e 20% sobre o valor de R$ 1.822.334,58 referente a acordo judicial
, celebrado em 11/09/2020,
da
ação de execução n.º 0003674-13.2008.8.11.0005
)
é razoável e proporcional, já tendo sido inclusive reconhecido em outras demandas semelhantes entre as mesmas partes.

O Banco apelado, por sua vez,
sustenta
que inexiste, nos autos, qualquer

prova de que
a

recorrente
tenha efetivamente conduzido

o processo
da ação de execução
até data posterior a 22/03/2013
(
petição, manifestação,

requerimento, nada em nome do
B
anco).

Pois bem
.
Ressai dos autos que a sociedade de advogados,
MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS
, pretende que sejam arbitrados honorários advocatícios referente à
Ação de Execução
de n.º
0003674-13.2008.8.11.0005
, que tramitou na 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino-MT,
distribuída em 03/12
/2008
,
cuja
dívida executada
, originalmente, era
no valor de
R$ 241.166,94

e, ao final do processo,
resultou no
êxito pelo
pagamento, por acordo entre o Banco exequente e a parte executada
em
11/09/2020
, no montante
de
R$ 1.822.334,58
.

Assim, e
m razão da rescisão
unilateral imotivada
realizada pelo Banco apelado, e
sob o argumento de que a remuneração pelos serviços advocatícios prestados era unicamente pela verba de sucumbência e que
ficou apenas estabelecido, na notificação extrajudicial de distrato encaminhada pelo apelado, que “[...]
eventuais honorários porventura devidos serão remunerados se e quando implementadas as condições para tanto
[...]
”
(ID.
285671427
),
a apelante postula pelo arbitramento dos honorários no percentual entre
10% a 20% sobre o referido valor de R$ 1.822.334,58
, com correção pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, com fulcro no Tema 1.076 do STJ.

Ressai do Anexo III do Edital
do Banco apelado, para credenciamento de sociedade de advogados, o qual integrou o contrato entre as partes, que a remuneração
da sociedade de advogados apelante era realmente apenas sobre as verbas sucumbenciais, conforme cita-se:

1.1. A(O) CONTRATADA(O)
será remunerada(o) pelos honorários de sucumbência devidos pela parte adversa, não podendo reclamar do CONTRATANTE nenhum valor a esse
titulo
, exceto nas hipóteses previstas neste contrato
.

[...]

1.3. Nos casos de acordo ou transação, o CONTRATANTE poderá facultar à(ao) CONTRATADA(O) negociar os
honorários de sucumbência
diretamente com a parte adversa, ficando o CONTRATANTE isento de qualquer responsabilidade pelo pagamento.

[...]

1.5. Na ocorrência de situação que inviabilize a prestação do serviço contratado,
inclusive rescisão do contrato, a remuneração da(o) CONTRATADA(O) será devida quando do implemento da condição que a torne exigível
, obedecidas as disposições deste contrato, em especial o critério de proporcionalidade.

[...] (ID.
285671424
)

Todavia, o
arbitramento de honorários advocatícios é cabível quando há rescisão unilateral do contrato sem justa causa, conforme prevê o
art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94
, independentemente da fixação de honorários sucumbenciais.
Veja-se:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

[...]

§ 2º
Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão
, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB
. (Redação vigente
à época dos fatos)

[grifo nosso]

Assim, considerando que, no contrato em exame,
não foram estipulados honorários contratuais, mas apenas honorários sucumbenciais, de natureza legal, e ausente qualquer
acordo
entre as partes
quanto à remuneração dos serviços após a rescisão unilateral, impõe-se reconhecer que a contraprestação devida à parte apelante deverá ser fixada por arbitramento judicial
.

Todavia, em que pese serem devidos os honorários advocatícios, fato é que, em se tratando de arbitramento de honorários, e não de verba sucumbencial, não incidem as normas que dispõem acerca da fixação em percentual sobre o valor da causa e/ou da condenação (Art. 85, §2º, do CPC)
,
uma vez que a prestação de serviços
, no caso em exame,
ocorreu antes da alteração do § 2º, do art. 22, pela Lei n.º 14
.365/2022
,
sendo indevida a retroatividade
da respectiva
inovação legislativa
,
sob pena de violação ao

art.
5º, XXXVI, da CF/88
,
e ao

art.
6º da Lei de Introdução
às Normas do Direito Brasileiro
.

Nesse sentido
, o
Colendo Superior Tribunal de Justi
ça tem entendido que
a revogação do mandato do advogado
,
no curso da demanda
,
autoriza a apuração da proporção cabível
,
ao escritório
,

quanto aos
honorários pelo trabalho desempenhado até então
, afastando
-se
a possibilidade de
enriquecimento
sem causa
(
art.
884 do Código Civil
)
de uma das partes em detrimento da outra, conforme consta do item 4 da ementa do referido aresto, que assim dispõe:

[...]

4.
Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito
,
a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra
. 5. Agravo interno não provido.

(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 1.720.988/MS. Relator Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma. Julgado: 13/12/2021,
DJe
: 15/12/2021)
[grifo nosso]

No mesmo sentido,
cita-se recente ementa de julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.

1.
Segundo a jurisprudência desta Corte,a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
.

1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.413.911/SP, Relator Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma. Julgado: 29/04/2024,
DJe
: 02/05/2024)
[grifo nosso]

A corroborar o
s
entendimento
s acima
, cita-se:

[...]
Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação
. Precedentes.

[...]

(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23/10/2023,
DJe
25/10/2023)
[grifo nosso]

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL AFASTADA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. FIXAÇÃO POR ARBITRAMENTO. CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
. REDUÇÃO
DO QUANTUM. APLICAÇÃO DO INPC PARA CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação interpostos contra sentença que julgou procedente a Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, condenando o réu ao pagamento de R$ 25.000,00, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação, além das custas e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% do valor da condenação.

2. O autor sustenta que os honorários deveriam observar o mínimo de 10% sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, § 2º, do CPC, e requer a majoração do montante fixado.

3. O réu, por sua vez, alega preliminar de incompetência territorial e, no mérito, defende que a sentença extrapolou os pedidos da inicial, que já houve quitação dos honorários pactuados no contrato e que o arbitramento somente seria cabível em caso de rescisão sem justa causa. Requer a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a cláusula de eleição de foro constante do contrato de prestação de serviços advocatícios impede o processamento da ação na comarca onde foi ajuizada; (
ii
) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados com base nos critérios objetivos do art. 85, § 2º, do CPC, ou por arbitramento judicial; (
iii
) determinar se o valor arbitrado na sentença deve ser mantido ou reduzido; e
iv
) definir qual o índice de correção monetária aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A cláusula de eleição de foro não prevalece quando há desequilíbrio entre as partes, especialmente em contratos de adesão, conforme jurisprudência consolidada, razão pela qual se afasta a preliminar de incompetência territorial.

6.
O arbitramento de honorários advocatícios é cabível quando há rescisão unilateral do contrato sem justa causa, conforme prevê o art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94,
independentemente da fixação de honorários sucumbenciais
.

7. O fato de o contrato estipular um rol taxativo de atos remuneráveis não exclui o direito do advogado de receber honorários pelos serviços prestados além dos atos expressamente previstos no contrato.

8. O termo de quitação apresentado pelo réu não especifica que a renúncia abrange os processos objeto da ação, não sendo suficiente para afastar a pretensão do autor.

9.
A fixação dos honorários advocatícios por arbitramento não se vincula aos percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC, que regulam a verba sucumbencial, devendo ser observados critérios de razoabilidade, proporcionalidade, complexidade da causa e tempo despendido na atuação profissional.

10. O valor arbitrado na sentença (R$ 25.000,00) deve ser reduzido para R$ 20.000,00, considerando que parte dos serviços já foi remunerada nos termos contratuais.

11. O índice de correção monetária aplicável é o INPC, conforme estabelecido na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso do autor desprovido. Recurso do réu parcialmente provido para reduzir o valor dos honorários advocatícios para R$ 20.000,00.

Tese de julgamento:

1. A cláusula de eleição de foro em contratos de prestação de serviços advocatícios pode ser afastada quando evidenciada a hipossuficiência técnica e econômica do advogado frente ao contratante.

2. Há interesse processual no arbitramento de honorários advocatícios quando o contrato estipula remuneração apenas para atos processuais específicos, deixando outros sem contraprestação.

3. O arbitramento de honorários advocatícios não se vincula aos percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC, devendo observar a complexidade da causa, o tempo despendido e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. A existência de termo de quitação genérico não impede a reivindicação de honorários por serviços efetivamente prestados, caso não haja prova de que a quitação abrange as ações objeto da demanda.

5. O índice de correção monetária aplicável ao arbitramento de honorários advocatícios é o INPC.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.906/94, art. 22, § 2º; CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 6º-A, 8º e 8º-A, e 373, II; CC,
arts
. 113, 240, 405, 421, 422 e 844.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC nº 1014538-28.2021.8.11.0041; TJ-MT, AC nº 0021705-42.2019.8.11.0055; TJ-MT,
Ap
nº 141578/2017; STJ, REsp nº 402578/MT; TJ-MT, APL nº 0034685-68.2016.8.11.0041.

(TJMT, AC 1018786-03.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 31/03/2025) [grifo nosso]

Desse modo
, a existência de cláusula contratual prevendo a possibilidade de resilição unilateral não afasta o direito do advogado à percepção da remuneração pelos serviços efetivamente prestados até a data da revogação do mandato, direito este que encontra respaldo na legislação vigente, na doutrina especializada e na jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios.

Superadas essas questões,
resta a análise quanto ao montante dos honorários advocatícios a serem arbitrados, uma vez que
a parte apelante postula pelo percentual de 10% a 20% sobre o valor R$ 1.822.334,58 recebido pelo Banco
por transação na
Ação de Execução
n.º 0003674-13.2008.8.11.0005, o que resultaria em
valores entre R$ 182.233,46 e R$ 364.466,92, a depender do percentual que se entender aplicável
.

Com efeito, reconhecido o direito
da
autora, ora apelante,
à percepção de honorários advocatícios, a fixação do respectivo montante deve levar em conta
,
com fulcro nos princípios da proporcionalidade e
da
razoabilidade
,
a natureza e a extensão dos serviços prestados na representação
do Banco apelado
, bem como aspectos relevantes do caso concreto, tais como: o grau de complexidade da
demanda, o tempo de dedicação, o zelo profissional empregado, e os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a assegurar remuneração justa e condizente com o labor desempenhado.

Pois bem. N
o que tange à Ação de Execução de n.º
0003674-13.2008.8.11.0005
, para a qual a apelante busca o arbitramento de honorários advocatícios,
verifica-se as seguintes atuações advocatícias
,
da ora recorrente
,
até
22/04/2013
,
termo final de sua prestação de serviços, conforme acima já asseverado:

03/12/2008
:
petição inicial

formatada em duas páginas

(ID.
45644800
, p. 15, autos n.º
0003674-13.2008.8.11.0005
);

25/02/2010
:
manifestação
e requerimento

para informar ao Juízo qu
e a citação por AR foi realizada de maneira equivocada, pois deveria ter sido
por Oficial de Justiça
(ID.
45644800
, p. 49, autos n.º
0003674-13.2008.8.11.0005
);

07/01/2011
:

petição para juntada do comprovante d
e
pagamento das diligências
do Oficial de Justiça (ID.
45644800
, p. 63, autos n.º
0003674-13.2008.8.11.0005
);

06/01/2012
:
petição postulando pela expedição de carta precatória
para a citação do e
xecutado (ID.
45644801
, p.
08
, autos n.º
0003674-13.2008.8.11.0005
);
e

26/07/2012
:

petição para juntada do comprovante de pagamento
das custas judiciais

referentes à carta precatória (ID.
45644801
, p. 14, autos n.º
0003674-13.2008.8.11.0005
)
.

Desse modo, no caso em apreço,
considerando a baixa complexidade da causa e dos atos processuais praticados pela parte apelante, na qualidade de patrona do Banco apelado na mencionada ação de execução, e ponderando, de outro lado, o êxito obtido na referida demanda executiva, bem como o fato de que o contrato previa apenas honorários sucumbenciais
, entendo que, não sendo aplicável a fixação entre os limites percentuais de 10% a 20%, conforme já fundamentado, a fixação da verba honorária no percentual de
2% (dois por cento)
sobre o valor atualizado de
R$ 1.822.334,58
(um milhão, oitocentos e vinte e dois mil, trezentos e trinta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), sem a incidência de correção monetária, resultaria em aproximadamente
R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), quantia esta que
, para se
adequar a
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, entendo que deve ser reduzida e fixada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
.

Por conseguinte, entendo
pelo arbitramento judicial dos honorários no montante de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
,
valor equivalente a aproximadamente 1,65% sobre o montante auferido pela
apelada
na demanda de execução
,
a fim de promover a justa remuneração pelo trabalho desenvolvido nos autos da Ação de Execução de n.º 0003674-13.2008.8.11.0005.

A corroborar o entendimento, cita-se
:

APELANTE: MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S
/
A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO – MÉRITO RECURSAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO PELA DEMANDADA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA – CABIMENTO –
ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES
– CRITÉRIOS NÃO OBSERVADOS PELO SENTENCIANTE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se o apelante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença.

O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC).

A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários
.

Constatado que os honorários advocatícios foram fixados em valor ínfimo, cabível a majoração para atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade outras peculiaridades pertinentes ao caso.

(
TJMT, AC
1010418-68.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024,
publicado
no DJE 10/10/2024)
[grifo nosso]

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL AO SERVIÇO PRESTADO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que julgou procedente ação de arbitramento de honorários ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados, condenando o réu ao pagamento de 2% sobre o valor atualizado das causas relacionadas, no montante de R$ 2.759.522,99, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional; e

(
ii
) estabelecer se é devida a remuneração proporcional ao trabalho desenvolvido pelo escritório apelado até a rescisão unilateral do contrato, com possibilidade de redução do valor arbitrado.

III. Razões de decidir

3. A rejeição do pedido de depoimento pessoal e o julgamento antecipado da lide não configuram cerceamento de defesa quando os autos estão suficientemente instruídos para formação do convencimento do magistrado, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC e da jurisprudência consolidada.

4. A negativa de prestação jurisdicional não se verifica quando a sentença e os embargos de declaração enfrentam adequadamente as questões necessárias à resolução da lide, ainda que não abordem todas as alegações da parte.

5. A revogação unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial de honorários com base no art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/1994, na ausência de estipulação contratual expressa para a hipótese de rescisão.

6. A existência de termo genérico de quitação não impede o arbitramento judicial, quando não restar demonstrado que a verba foi quitada relativamente aos processos discutidos na ação.

7. O advogado tem direito à remuneração pelo trabalho efetivamente prestado, independentemente de êxito final nos processos, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante.

8. O ajuizamento de ações executivas gera vantagens econômicas à instituição bancária, inclusive na esfera fiscal, o que reforça a necessidade de remuneração proporcional ao serviço prestado.

9. A fixação do percentual de 2% sobre o valor atualizado das causas se mostra desproporcional diante da baixa complexidade dos atos processuais praticados e da ausência de resultado útil nos feitos, devendo a remuneração ser arbitrada por apreciação equitativa conforme art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

10.
Considerando a complexidade e a extensão dos serviços prestados, bem como o grau de zelo e o tempo despendido, os honorários são fixados, por equidade,
no montante de R$ 29.000,00
, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o juízo entende, de forma fundamentada, que os elementos constantes nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, conforme autoriza o art. 370, parágrafo único, do CPC.

2. Não há nulidade por negativa de prestação jurisdicional quando a sentença aborda os fundamentos essenciais à resolução da controvérsia, ainda que não enfrente individualmente todas as teses da parte.

3. A revogação unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios, antes da conclusão da demanda, autoriza o arbitramento judicial de honorários, nos termos do art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/1994.

4. A ausência de cláusula contratual que regule a remuneração do advogado na hipótese de rescisão antecipada configura "falta de estipulação", justificando o arbitramento da verba honorária.

5. Termos de quitação genéricos e sem vinculação específica aos processos discutidos na demanda não afastam o direito ao arbitramento proporcional pelos serviços efetivamente prestados.

6. O advogado faz jus à remuneração proporcional mesmo quando não demonstrado proveito econômico direto, seja porque sua obrigação é de meio, não de resultado, seja porque a atuação processual pode gerar benefícios indiretos, como dedução tributária pelo cliente.

7. A fixação de honorários por arbitramento deve observar os critérios de equidade previstos no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC, sendo incabível a aplicação de percentual sobre o valor da causa quando não há condenação ou proveito econômico mensurável.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXXVIII; CC,
arts
. 389, parágrafo único, 406 e §§; CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 8º e 20; Estatuto da OAB (Lei n. 8.906/1994), art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23/10/2023,
DJe
25/10/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.720.988/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13/12/2021,
DJe
15/12/2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 29/04/2024,
DJe
02/05/2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.382.957/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 16/10/2023,
DJe
18/10/2023; TJ/MT, RAC 1014538-28.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 08/03/2023,
DJe
10/03/2023; TJ/MT, RAC 1030983-87.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2024,
DJe
30/06/2024.

(TMT, AC 1001884-04.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025,
Publicado
no DJE 22/04/2025) [grifo nosso]

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO – CONFUSÃO COM O MÉRITO – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS – REDUÇÃO DA VERBA FIXADA – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – ART. 22, § 2º DA LEI N.
8.906/94 E AOS ESTABELECIDOS NO § 2º DO ART. 85 DO CPC/15 – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MANUNTENÇÃO – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. Constatado que os honorários advocatícios foram fixados em valor elevado – diante da complexidade da causa, do tempo que o autor atuou no processo, do valor recebido pela instituição bancária por ocasião da celebração de acordo nos autos da ação que o causídico patrocinou, bem como do valor dos honorários percebidos pelos advogados na referida causa –
cabível a redução da verba para atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e aos critérios previstos no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94
e aos estabelecidos no § 2º do art. 85 do CPC/15. Deve ser mantida, por outro lado, a verba de sucumbência se se adequada aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, § 2º, do CPC/15, mormente se já houve a
sua natural
redução com a alteração da condenação por ocasião do julgamento do presente recurso.

(TJ-MT 10095896320188110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2022) [grifo nosso]

Diante do exposto,
conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a prescrição e
arbitrar os honorários em
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
, pela atuação do Escritório de Advocacia
apelante
na
Ação de Execução de n.º 0003674-13.2008.8.11.0005
, nos termos da fundamentação supra, valor que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
da Ação de Arbitramento Judicial
da origem
, calculados até que a Lei nº 14.905/2024 passe a produzir efeitos, momento a partir do qual o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar os índices previstos nos
arts
. 389, parágrafo único, 406 e respectivos parágrafos do Código Civil.

Por fim, em razão da alteração da sucumbência, fixo
a verba sucumbencial, em desfavor do Banco apelado, no percentual de 10% sobre o valor da
condenação
, com fulcro no
art
. 85, §
2º,
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025